Tribunal: TJDFT
Processo: 0755305-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755305-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ora revisto em relação “aos entendimentos do TJDFT e à interpretação do texto normativo”, notadamente por não reconhecer a má-fé da instituição financeira como fato gerador do dano extrapatrimonial, além de fundamento da repetição do indébito. II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito (mútuo) – item VI e VII da ementa originária; e não configuração do dano extrapatrimonial – item VIII da ementa originária. III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. No mais, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o prejuízo à parte embargada, a subsidiar a pretendida condenação do embargante por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões aos embargos. VI. Improvidos os embargos declaratórios.” “CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016). II. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica. III. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido. IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor do mútuo de R$ 15.591,00 foi creditado ao autor em 08.11.2016 (ID. 30354079), cujos descontos iniciaram em dezembro de 2016 (ID. 30354116). V. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 15.591,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (realizada via TED – ID. 30354079), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso. VI. Sendo assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, dado a configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito (mútuo). VII. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, diante da falta de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. No mais, a demora do requerente em ajuizar a lide a aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé. VIII. Lado outro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para (a) que a restituição dos valores ocorra na forma simples; (b) decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” Verifica-se que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça ventilado na petição inicial (decisão de ID 30354059). Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo, tampouco apresentou pedido ou fundamentos que comprovassem modificação da sua situação econômica. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal), como se reconhece no caso concreto. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 35085767, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito